Tribunal: TJDFT
Processo: 0750697-17.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0750697-17.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROGERVANIO ALVES MOURA AGRAVADO: SANDRA GONCALVES DUTRA, RIBAMAR BRITO DE MEDEIROS D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo ativo interposto por ROGERVANIO ALVES MOURA em face de decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal, que, nos autos de REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE (autos 0004148-17.2012.8.07.0017) indeferiu o seu pedido anulação do trânsito em julgado da sentença, restituindo-se-lhe prazo para recorrer da sentença, bem como suspensão da execução da reintegração de posse. No ato da interposição do recurso não recolheu o preparo e afirmou ser beneficiário da gratuidade de justiça. Intimado para comprovar o deferimento dos benefícios da gratuidade de justiça nos autos de origem (ID 21780460), o agravante peticionou, informando que não havia pedido gratuidade de justiça na primeira instância e requerendo a concessão do referido benefício (ID 21885956). É o relatório. Preparo é pressuposto objetivo essencial à admissibilidade do recurso, que deve acompanhar a peça processual, sob pena de deserção. No caso dos autos, o agravante não recolheu o preparo e afirmou em suas razões que litigava sob o pálio da gratuidade. Intimado para comprovar a condição de beneficiário da gratuidade de justiça que dizia ter sido deferida na origem, o agravante reconheceu não ter requerido o benefício na instância originária e requer sua concessão nesta sede, alegando insuficiência de recursos para arcar com as custas. Acontece, porém, que referido pedido não tem efeito prático algum no presente agravo. Mesmo que seja deferido o benefício da gratuidade nesse momento processual, benesse que somente teria efeitos futuros, não retroagindo para isentá-lo das custas processuais referentes aos atos anteriores; ou seja, mesmo na hipótese de deferimento do benefício, não terá o condão de retroagir para regularizar o recolhimento das custas do recurso de agravo ora em análise. Apesar de o pedido de justiça gratuita poder ser formulado a qualquer tempo e instância, o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça tem efeitos ex nunc, não retroagindo para abranger isenção do pagamento de despesas referentes à prática de atos anteriores ao deferimento da benesse. Nesse sentido, destaco: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO BANCÁRIO. BUSCA E APREENSÃO. AUSÊNCIA DE PREPARO. SÚMULA 187/STJ. CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. EFEITOS "EX NUNC". AUSÊNCIA DE RETROATIVIDADE. 1. O entendimento desta Corte é no sentido de que o recurso especial deve ser reconhecido deserto se, após a intimação nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC/2015, a parte não comprovar o pagamento ou não o efetuar em dobro. Aplicação da Súmula 187/STJ. 2. Pedido de gratuidade após a interposição do recurso especial. O benefício da gratuidade da justiça não produz efeitos retroativos. 3. Agravo interno não provido.” (STJ - AgInt no AREsp: 1501169 SP 2019/0133983-0, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 09/12/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/12/2019) “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) -PLEITO DE RESTITUIÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS ANTE O DEFERIMENTO DOS BENEFÍCIOS DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. IRRESIGNAÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS DA GRATUIDADE. 1. A jurisprudência desta Corte Superior firmou o entendimento de que o benefício da assistência judiciária gratuita, conquanto possa ser requerido a qualquer tempo, tem efeitos ex nunc, ou seja, não retroage para alcançar encargos processuais anteriores. Logo, não há que se falar em restituição de valores pagos a título de custas e despesas processuais face o posterior deferimento da benesse. Precedentes. 2. Agravo interno desprovido (AgInt no AREsp 909.951/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 22/11/2016, DJe 01/12/2016) O art. 1.007, "caput" do Código de Processo Civil determina a obrigatoriedade de comprovação do pagamento do preparo no ato de interposição do recurso. Nos termos do § 4o do art. 1.007 do Código de Processo Civil, caso o recorrente não comprove, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. Assim, intime-se o agravante para, no prazo improrrogável de 5 (cinco) dias e sob pena de deserção, recolher as custas em dobro referentes ao agravo de instrumento. Brasília, 3 de dezembro de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora